Tribunal: STF
Processo: RE 106789
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. (REEXAME
NECESSARIO OU 'RECURSO DE OFICIO'). TERMO 'A QUO' DOS JUROS
MORATORIOS.
EM SE TRATANDO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, DESCABE O REEXAME
NECESSARIO (OU 'RECURSO OFICIAL') (ART. 475, II, DO C.P.C.), QUANDO
SUCUMBENTE E AUTARQUIA (SÚMULA 620). INOBSTANTE A NOVA ORIENTAÇÃO
DO STF, NO SENTIDO DE QUE OS JUROS MORATORIOS CORREM A PARTIR DO
TRÂNSITO EM JULGADO NAS DESAPROPRIAÇÕES INDIRETAS (RTJ-121/284),
NO CASO SUBSISTE A FIXAÇÃO FEITA NA SENTENÇA (JUROS A PARTIR DA
CITAÇÃO), PORQUE INADMISSIVEL O REEXAME NECESSARIO E PORQUE
INEXISTENTE RECURSO ESPECIFICO DO D.E.R.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, PARCIALMENTE, E PROVIDO.